Tribunal: TJDFT
Processo: 0021056-29.2005.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0021056-29.2005.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANE SAMPAIO DOS REIS APELADO: MARIO RAFAEL DOS REIS, TANIA MENDES XANDECO DOS REIS, JOSE EVANI FEITOSA RODRIGUES, ESPÓLIO DE MARIO LUCIO QUEIROZ DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: LUANE SAMPAIO DOS REIS D E S P A C H O Intime-se Luane Sampaio dos Reis para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator